Tribunal: TJMT
Processo: 1023862-34.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023862-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), OTHON FIALHO BLESSMANN - CPF: 006.304.469-20 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), INVESTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 07.577.134/0001-19 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SANTA GABRIELA LTDA - CNPJ: 35.446.011/0001-84 (AGRAVANTE), MATEUS GESTAO CONTRATUAL LTDA - CNPJ: 19.294.846/0001-00 (AGRAVANTE), TELMA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 24.730.848/0001-34 (AGRAVADO), OTHON FIALHO BLESSMANN - CPF: 006.304.469-20 (AGRAVADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DO
DECISUM
(ART. 93, INCISO IX, DA CF) – RECURSO PROVIDO.

Todas as decisões judiciais serão fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da CF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024354-26.2022.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento Provisório de Sentença, declarou ilegal e portanto ineficaz a cessão de crédito realizada pelo devedor, bem como determinou a expedição de novo mandado de penhora “
para que promova o depósito nestes autos, DA PARCELA COM VENCIMENTO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022, sob pena de responder pelo crime de desobediência, além da penhora de suas contas bancárias no montante da presente execução, qual seja, da quantia de R$ 1.766.703,85
”.

As agravantes alegam que se tornaram cessionárias de Zaid Arbid em relação a um crédito que este teria com a Agropecuária Três Estrelas Ltda em virtude da alienação de imóvel rural.

Aduzem que esta última foi comunicada a esse respeito e desde então passou os valores para elas.

Afirmam que no dia 10 de novembro de 2022
“foram comunicadas por Agropecuária Três Estrelas de que, por decisão judicial proferida no processo n. 0041772-12.2015.8.11.0041, de cumprimento de sentença, que Telma Aviação Agrícola Ltda. – ME e Othon Fialho Blessmann promovem contra o cedente Zaid Arbid, havia sido declarada a ineficácia da cessão de crédito, com determinação para penhora e inclusive sanção por desobediência”
.

Assinalam que tinham de ser previamente intimadas a se manifestarem antes da concessão da medida, em observância ao § 4º do art. 792 do CPC).

Pugnam pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 151945675).

Contraminuta nos IDs. 153093658 e 156323152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
recorrido foi proferido nestes termos:

DEFIRO o pedido formulado pela exequente (Id. 102052380), DECLARANDO A INEFICAZ da cessão de crédito realizada pelo Devedor ante sua ilegalidade e DETERMINANDO a expedição imediatamente NOVO MANDADO DE PENHORA à empresa AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA – CNPJ 09.490.719/0001-22 localizada na Avenida Amazonas, nº 36, Bairro Jardim Maringá, na cidade de Primavera do Leste – MT - CEP 78850-000 - Telefone: (66) 3498-4669, para que promova o depósito nestes autos, DA PARCELA COM VENCIMENTO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022, sob pena de responder pelo crime de desobediência, além da penhora de suas contas bancárias no montante da presente execução, qual seja, da quantia de R$ 1.766.703,85 (um milhão setecentos e sessenta e seis mil setecentos e três reais e oitenta cinco centavos). Cumpra-se, expedindo o necessário
. (ID. 151873193).

Como visto, o juízo de origem não fundamentou o entendimento pela ineficácia da cessão de crédito, tampouco a determinação de expedição de novo mandado de penhora.

Por conseguinte, impõe-se a nulidade da decisão, por força do art. 93, inciso IX, da CF, como já definido por esta Câmara no AI n. 1024354-26.2022.8.11.0000 em 08/02/2023.

No mesmo sentido, também desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO ANALISOU DOIS PEDIDOS DO EXEQUENTE – OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADAS – NULIDADE DO DECISUM – NOVA APRECIAÇÃO NO JUÍZO A QUO - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Não se considera fundamentada a decisão judicial (interlocutória, sentença ou acórdão) que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1º, IV, do CPC)
. (AI n. 1018361-07.2019.8.11.0000, julgamento em 12/02/2020, DJe de 14/02/2020, sem destaques no original).

RECURSO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE – DECISÃO EXTRA PETITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, CF - NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.
É flagrantemente nula a decisão que, além se afigurar extra petita, é proferida com total ausência de fundamentação, em manifesta violação ao artigo 93, IX, da CF
. (AI n. 1000587-90.2021.8.11.0000, julgamento em 17/03/2021, DJe de 19/03/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023